Tribunal: TJPA
Processo: 0831890-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831890-63.2019.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-PA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM JURISDIÇÃO DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por empresa locadora de veículos contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo referente à transferência fraudulenta de propriedade de veículo automotor, registrada inicialmente no Estado do Pará, posteriormente transferida ao DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(I) o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por suposta transferência irregular do veículo;
(II) há vício de legalidade no ato administrativo que justifique sua anulação;
(III) é cabível a responsabilização objetiva do DETRAN/PA diante da alegada inércia na conferência da documentação que permitiu o registro irregular;
(IV) seria possível declarar a nulidade do ato sem a inclusão do atual proprietário como litisconsorte necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro inicial da suposta transferência irregular se deu perante o DETRAN/PA, contudo, não há comprovação nos autos de que a autarquia tenha sido a responsável pela inserção de documentação fraudulenta, tampouco existe documento administrativo originário daquele órgão a comprovar o alegado vício.
4. O veículo encontra-se atualmente registrado no DETRAN/ES, sendo deste a competência para análise e eventual alteração dos dados do prontuário veicular.
5. Não restou demonstrado nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva ou comissiva do DETRAN/PA e o prejuízo alegado pela autora, inviabilizando a responsabilização objetiva estatal, conforme jurisprudência consolidada.
6. A ausência de citação do atual proprietário do veículo, Sr. José Antônio Sanccinni, cuja esfera jurídica seria diretamente afetada por eventual declaração de nulidade do ato de transferência, configura litisconsórcio passivo necessário não integrado, o que, por si só, impede o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Localiza Rent a Car S/A, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar de Tutela Cautelar, movida por Localiza Rent a Car S/A em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

A peça inicial narra que a parte autora, empresa especializada em locação de veículos, firmou contrato de locação com o senhor Jair Correa da Silveira, relativamente ao veículo Nissan Versa 16SV CVT, ano 2017/2018, placa QMT-7833. Após o término do contrato, o referido veículo não foi devolvido, sendo posteriormente descoberto que houve uma transferência fraudulenta de propriedade para o Estado do Pará, realizada por meio de documentação falsificada, sem qualquer anuência da empresa locadora, ora autora.

A autora relata ainda que o veículo foi recuperado em 25/04/2019, mas permanece com registro irregular em nome de terceiro. Em razão disso, pleiteia a declaração de nulidade da transferência realizada perante o DETRAN/PA, a comunicação à autarquia de trânsito de origem (DETRAN/MG), com o intuito de restaurar o registro original e assegurar seus direitos como legítima proprietária. Aponta prejuízos decorrentes da indisponibilidade do bem, especialmente quanto à impossibilidade de exploração econômica por meio de sua atividade empresarial.

Requereu, ao final, a declaração de nulidade do ato administrativo de transferência, o retorno do prontuário veicular ao DETRAN/MG e, alternativamente, autorização para venda do veículo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a Localiza Rent a Car S/A interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em sede preliminar, a legitimidade passiva do DETRAN/PA, sustentando que a autarquia estadual foi quem realizou a transferência do veículo mediante documentação falsa, sendo, portanto, a única com competência para desfazer tal ato. Assevera que é equivocada a afirmação de que a responsabilidade seria do DETRAN/ES, uma vez que o primeiro registro fraudulento se deu perante o DETRAN do Pará, sendo este o responsável primário pelo vício administrativo.

No mérito, afirma que o ato administrativo de transferência foi praticado com base em documentos falsos, inexistindo, por parte do DETRAN/PA, a devida fiscalização quanto à autenticidade documental. Ressalta que o direito de propriedade da Apelante foi violado de forma flagrante, sendo cabível a aplicação da teoria da nulidade dos atos administrativos, pois presentes vícios de forma, objeto e motivo, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.717/65.

Pontua, ainda, a responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, salientando que não se trata de ação possessória ou reivindicatória, mas sim anulatória de ato administrativo, cuja competência é do próprio órgão que o praticou.

Defende, assim, a reforma da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos iniciais, notadamente a declaração de nulidade do registro e retorno do veículo ao DETRAN/MG.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/PA, nas quais sustenta-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, afirmando que o veículo encontra-se atualmente registrado na base do DETRAN/ES, desde 11/05/2018, estando, portanto, fora da competência técnica e operacional do órgão apelado.

Defende que eventual anulação do ato administrativo somente poderá ser realizada pelo DETRAN do Espírito Santo, e que, ainda que fosse reconhecida a competência do DETRAN/PA, haveria necessidade de integração da lide pelo atual proprietário do bem, Sr. José Antônio Sanccinni, para garantia do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor comprovar a existência de vício no procedimento, o que não foi feito. Refuta qualquer responsabilidade objetiva, por ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo DETRAN/PA e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado por Localiza Rent a Car S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão recursal cinge-se à reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de transferência de veículo, com fundamento na ausência de provas inequívocas quanto à prática irregular imputada à autarquia ré, notadamente a inexistência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o alegado dano.

Em sede de apelação, a empresa Localiza Rent a Car S/A sustenta a legitimidade passiva do DETRAN/PA, sob o argumento de que este teria sido o órgão responsável por efetuar a transferência do veículo Nissan Versa, placa QMT-7833, com base em documentação fraudulenta. Alega, ainda, que, uma vez sendo o DETRAN/PA o órgão que teria perpetrado o vício administrativo, seria ele o competente para anular o referido ato.

A empresa Localiza Rent a Car S/A firmou contrato de locação do veículo Nissan Versa (QMT-7833) com Jair Correa da Silveira em 27/02/2018, no Rio de Janeiro. O veículo não foi devolvido ao final do contrato. Conforme Boletim de Ocorrência, anexo ao ID nº 19743739.

Consta na consulta veicular,

ID nº 19743739, pág. 1,

que o veículo, em 26/04/2018, foi registrado em nome de
Jorge Natalirio Reis Pessoa
, no
Município de Almeirim/PA
. Essa informação é confirmada por certidão do DETRAN/MG (ID 18743738 e ID 8 - Certidão DETRAN), que atesta a transferência para o Estado do Pará, Município de Almeirim.

Foi constatado que
em 11 de maio de 2018, o veículo foi transferido para José Antonio Sanccinni, sendo emplacado em Guarapari/ES, local em que atualmente se encontra registrado, conforme ID nº 18743754.

O veículo, apreendido em estado de abandono em 06/09/2018, na cidade de Santo André/SP, foi posteriormente recuperado em 25/04/2019, mas permanece, até a presente data, com registros irregulares no DETRAN/ES.

Posteriormente, ao apreciar os documentos que instruem os autos, o Juízo de origem foi preciso ao reconhecer que não há qualquer comprovação de que a suposta fraude tenha se originado em procedimento administrativo perante o DETRAN/PA, tampouco há nos autos documentos extraídos daquela autarquia que evidenciem a prática de ato administrativo viciado ou irregular.

De igual modo, as contrarrazões ofertadas pelo DETRAN/PA sustentam que, em razão da atual inscrição do veículo no DETRAN/ES, desde 11/05/2018, e do fato de o prontuário do bem estar sob a jurisdição administrativa do Estado do Espírito Santo, torna-se juridicamente inviável atribuir ao DETRAN/PA qualquer responsabilidade atual pela manutenção ou correção do registro veicular.

Ademais, sob a ótica da responsabilização da Administração Pública, mesmo na perspectiva da responsabilidade objetiva, tal como prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, impõe-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado, o que, como bem fundamentado na sentença, não se verificou na hipótese em exame.

A jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que a presença de nexo causal é pressuposto imprescindível para o reconhecimento do dever de indenizar da Administração. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, é objetiva, respondendo o ente público por danos causados por seus agentes, sem necessidade de comprovação de culpa. Contudo, cabe à parte autora o ônus de provar a conduta, o nexo causal e o resultado danoso, não sendo admissível presumir a sua ocorrência . Na ausência de provas suficientes sobre o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta atribuída ao ente público, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório. (TJ-MG - Apelação Cível: 02240963120138130672, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

observa-se que a declaração de nulidade do ato administrativo de transferência veicular e o retorno do registro ao DETRAN/MG, conforme pretendido pela apelante, demanda não apenas a constatação da prática de ato administrativo viciado, mas também a existência de competência material do órgão demandado para proceder à invalidação pretendida, o que igualmente não restou demonstrado.

A jurisprudência é igualmente firme ao reconhecer que não cabe ao órgão de trânsito cuja base de dados não mais detém o prontuário veicular realizar alterações ou desfazimentos de registros administrativos que se encontram sob a jurisdição de outro ente federativo. Nesse diapasão:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5021185-06.2021.8 .08.0024, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Por fim, importante registrar que, mesmo que houvesse a demonstração da origem da fraude no âmbito do DETRAN/PA, o pedido de anulação não poderia ser acolhido sem a presença do atual titular do registro veicular, Sr. José Antônio Sanccinni, cuja titularidade poderia ser afetada diretamente por eventual decisão judicial, impondo, portanto, sua participação na lide como litisconsorte necessário, sob pena de nulidade, nos termos dos artigos 114 e 115, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025